Tribunal: TJMT
Processo: 1019263-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019263-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 655.406.701-91 (APELADO), TAIS GONCALVES MELADO OLIVEIRA - CPF: 865.899.201-25 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), Desconhecido (APELADO), JORGE YOITI ABIKO - CPF: 206.147.059-91 (APELANTE), FILIPE MENEGUETI - CPF: 032.918.441-57 (ADVOGADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), JORGE YOITI ABIKO - CPF: 206.147.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CARTA DE ADJUDICAÇÃO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO TRABALHISTA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar todas as questões decorrentes da execução trabalhista, inclusive os incidentes surgidos em decorrência direta de suas decisões, entre os quais se insere a imissão na posse de bem adjudicado em execução trabalhista.

A cindibilidade da jurisdição, com o processamento da ação de imissão na posse perante a Justiça Comum estadual, enquanto questões relacionadas à própria validade da adjudicação permanecem sob a jurisdição trabalhista, acarretaria risco de decisões conflitantes, em manifesto prejuízo à segurança jurídica e à efetividade da tutela jurisdicional.

Recurso provido para, reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo da 6a Vara Cível, anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo da 7a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

JORGE YOITI ABIKO, visando reformar a sentença de Id. 280690449, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Imissão de Posse no 1019263-94.2020.8.11.0041, ajuizada em face de MARLENE DA SILVA OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido na Ação de Imissão de Posse proposta por Marlene da Silva Oliveira em face de Jorge Yoiti Abiko, a fim de determinar, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil, que o réu seja intimado a desocupar o imóvel em 15 (quinze) dias, e que seja expedido mandado de imissão na posse para cumprimento imediato, em caso de não desocupação do imóvel no prazo estabelecido.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais, incluindo a complementação das custas decorrentes da modificação do valor da causa, e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da demanda, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a natureza e a importância da causa.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, pugnando preliminarmente pela concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que é aposentado pelo INSS e recebe mensalmente a quantia de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), inferior a 2 (dois) salários mínimos. Ainda em sede preliminar, suscitou a incompetência absoluta do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a causa, aduzindo que o pedido de imissão na posse deveria ter sido formulado perante o Juízo da 7a Vara do Trabalho de Cuiabá, responsável pela penhora e pela expedição da carta de adjudicação.

No mérito, o apelante sustenta a inexigibilidade da carta de adjudicação, afirmando que o processo de execução trabalhista do qual emanou o título foi extinto pela prescrição intercorrente, conforme sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara do Trabalho de Cuiabá em 03/07/2023, nos autos n. 0000637-80.2011.5.23.0007. Aduz, ainda, que o registro da penhora na matrícula do imóvel foi cancelado em 2016, conforme certidão do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis anexada aos autos. Reafirma, ademais, a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, sustentando que é o único bem sob sua propriedade, onde reside com sua família. Por fim, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, nas quais sustenta preliminarmente a impossibilidade de se alegar incompetência em sede recursal, configurando inovação recursal vedada. No mérito, defende a validade da carta de adjudicação como ato jurídico perfeito e acabado, a preclusão da arguição de prescrição e de impenhorabilidade do bem de família, a competência da vara cível para o julgamento da ação de imissão na posse, a insuficiência de provas para a concessão da gratuidade de justiça e a impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório. Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ab initio
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia
sub examine
, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da
quaestio
.

Inicialmente, em relação ao pleito de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, verifica-se a presença de elementos probatórios suficientes para a concessão do benefício, uma vez que o recorrente comprovou sua condição de aposentado pelo INSS, com percepção de renda mensal inferior a dois salários-mínimos, circunstância que evidencia a hipossuficiência financeira nos termos da legislação de regência. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, conjugada com a comprovação documental apresentada, autoriza o deferimento do benefício pleiteado, o qual, ressalte-se, pode ser requerido em qualquer fase processual, inclusive em sede recursal.

Antes de adentrar ao exame das demais questões suscitadas no recurso, cumpre apreciar a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, arguida pelo apelante.

No que concerne à alegação de inovação recursal suscitada pela apelada, cabe destacar que, tratando-se de questão referente à competência absoluta, a matéria pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado da decisão, por se tratar de questão de ordem pública. Destarte, afasto a alegação de preclusão e passo à análise da referida preliminar.

A controvérsia acerca da competência para processar e julgar a ação de imissão na posse fundada em carta de adjudicação expedida pela Justiça do Trabalho demanda análise acurada da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Especializada é competente para processar e julgar todas as questões decorrentes da execução trabalhista, inclusive os incidentes surgidos em decorrência direta de suas decisões, entre os quais se insere a imissão na posse de bem adjudicado em execução trabalhista.

Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se observa no julgamento do Agravo Interno no Conflito de Competência no 164.110/SP, no qual restou assentado que
"a questão possessória e o direito de preempção estão vinculados ao ato judicial de arrematação promovido nos autos da execução trabalhista, devendo ser julgados na Justiça Especializada todos os incidentes a ele relacionados, a fim de evitar decisões conflitantes"
.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. PROPRIEDADE DE CONDÔMINOS. ARREMATAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO POR TERCEIROS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE AJUIZADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE PREEMPÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Justiça Especializada é competente para processar e julgar todas as questões decorrentes da execução trabalhista, inclusive os incidentes surgidos em decorrência direta de suas decisões.

2. Embora a competência ratione materiae seja determinada em função da natureza jurídica da pretensão, decorrendo diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo, a determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de Direito Civil (STF - Conflito de Jurisdição no 6.959-6, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 23/5/1990).

3. A questão possessória e o direito de preempção estão vinculados ao ato judicial de arrematação promovido nos autos da execução trabalhista, devendo ser julgados na Justiça Especializada todos os incidentes a ele relacionados, a fim de evitar decisões conflitantes.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no CC n. 164.110/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES.”
(CC 155.001/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, decisão monocrática julgada em 1/2/2018)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARREMATAÇÃO IMÓVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. IMISSÃO NA POSSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. 1. Compete à Justiça especializada solucionar os incidentes possessórios surgidos em decorrência direta de suas decisões. Precedentes. 2. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 17a Vara do Trabalho de Salvador - BA.”
(CC 107.917/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Segunda Seção, DJe 23/11/2009)

“AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO TRABALHISTA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar todas as questões decorrentes da execução trabalhista. Prejudicado o arrendatário do imóvel arrematado em execução trabalhista, em razão da determinação judicial de sua entrega ao arrematante, deve a discussão possessória permanecer no âmbito do juízo exeqüente, a fim de que decisões conflitantes sejam evitadas. Precedentes da Segunda Seção. Agravo a que se nega provimento.(AgRg no CC n. 57.615/PE, Relator o Ministro CASTRO FILHO, Segunda Seção, DJ de 26/2/2007) Competência. Conflito. Execução Trabalhista. Arrematação. Bem locado a terceiros. Mandado de entrega expedido pela Justiça Obreira. Ação de manutenção de posse proposta na Justiça Estadual. - Prejudicado o locatário de imóvel arrematado em reclamatória trabalhista pela determinação judicial de sua entrega ao arrematante deve a ação de manutenção de posse ser julgada perante a Justiça do Trabalho, a fim de que decisões conflitantes sejam evitadas.”
(CC n. 32.697/SP, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJ de 18/2/2002)

Essa orientação jurisprudencial fundamenta-se na premissa de que, embora a competência
ratione materiae
seja determinada em função da natureza jurídica da pretensão, a determinação da competência da Justiça do Trabalho não depende que a solução da lide verse exclusivamente sobre questões trabalhistas, podendo abranger questões de Direito Civil quando estas decorram diretamente de atos praticados no curso da execução trabalhista.

No caso concreto, a ação de imissão na posse foi ajuizada com fundamento em carta de adjudicação expedida pelo Juízo da 7a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, sendo, portanto, decorrência direta de ato expropriatório praticado na execução trabalhista. Destarte, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo da 7a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT.

A cindibilidade da jurisdição, com o processamento da ação de imissão na posse perante a Justiça Comum estadual, enquanto questões relacionadas à própria validade da adjudicação permanecem sob a jurisdição trabalhista, poderia acarretar decisões conflitantes, em manifesto prejuízo à segurança jurídica e à efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse diapasão, reconheço a incompetência absoluta do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 7a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT.

A conclusão quanto à incompetência do Juízo cível impõe a anulação da sentença recorrida e de todos os atos decisórios praticados, nos termos da legislação processual vigente, ficando prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Dispositivo.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao apelante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a incompetência do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo da 7a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025